Tribunal: TCU
Processo: 040.380/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13641/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.380/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adalberto Luiz Lorençone (CPF XXX.704.978-XX); Cynthia Alves de Sousa (CPF XXX.479.408-XX); Diego dos Santos Pereira (CPF XXX.900.914-XX); Emilio Damasceno Viccari (CPF XXX.892.288-XX); Fabio Renato Macedo de Andrade (CPF XXX.834.018-XX); Jorge Rocha Filho (CPF XXX.751.207-XX); Luciangela Silva Reis (CPF XXX.504.608-XX); Magna Maria de Mesquita (CPF XXX.345.721-XX); Marcus Vinicius Barcellos Luciano (CPF XXX.760.056-XX) e Netanias de Mesquita Sacramento (CPF XXX.957.728-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.